Tribunal: TJES
Processo: 5007371-96.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ELISABETH LORDES
Órgão julgador: ELISABETH LORDES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-11

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
HOMICÍDIO.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO.
RÉU.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE.

HABEAS CORPUS
NEGADO
.

1.
N
ão
há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas, além d
o
d
iante da pandemia vivenciada neste país os prazos e as audiências ficaram suspensos,
o que afasta o argumento do excesso de prazo.

2. A prisão preventiva do paciente encontra-se
devidamente fundament
a
da apontando
a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.
N
ão se pode olvidar que
o crime pelo qual responde o paciente é de extrema gravidade, que causa perturbação e desassossego na sociedade, gerando instabilidade social, sendo que quem pratica crimes dessa natureza, demonstra personalidade deturpada, justificando-se a prisão cautelar para a garantia da ordem pública.
Ademais,
a prisão preventiva
se justifica diante

d
a gravidade concreta do delito revelada pelo modus operandi
já que a vítima foi agredida e após atingida pelas costas por disparo de arma de fogo efetuado pelo corréu André. Em seguida, a arma foi repassada ao paciente que efetuou mais disparos contra a vítima.

3.
Não s
e pode olvidar que
o paciente r
esponde a outros processos criminais,
razão pela qual a prisão deve ser mantida para evitar a reiteração criminosa.
Conforme já decidiu o STJ,
a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
(HC 548.020/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).

4
.

Orde
m conhecida e denegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, ES, em ___/___/
20
2
2
.

PRESIDENTE RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007371-96.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DARAN SOUZA VIDIGAL e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):ELISABETH LORDES

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
5007371-96.2021.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DARAN SOUZA VIDIGAL
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
pedido de Habeas Corpus impetrado

em favor do paciente

DARAN SOUZA VIDIGAL

contra o ato
supostamente
coator praticado pel
o

J
UIZ DE DIREITO DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
SERRA
.

A
impetrante
alega excesso de prazo sob o argumento de que
o paciente
encontra-se preso

desde
2
3/08/2019

e ainda não foi
encerrada a instrução processual
. Sustenta ainda que a falta de fundamentação da decisão que
d
ecretou
a prisão do paciente
.

Desse modo, requer
a
imediata concessão de liberdade ao paciente.

D
ecisão indeferindo a liminar
proferida no plantão judiciário.

I
nformações prestadas pela autoridade coatora ( evento
2
087826
).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (evento 2126641).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, c
uidam os autos de
pedido de Habeas Corpus impetrado

em favor do paciente

DARAN SOUZA VIDIGAL

contra o ato
supostamente
coator praticado pel
o

J
UIZ DE DIREITO DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
SERRA
.

A
impetrante
alega excesso de prazo sob o argumento de que
o paciente
encontra-se preso

desde
2
3/08/2019

e ainda não foi
encerrada a instrução processual
. Sustenta ainda que a falta de fundamentação da decisão que
d
ecretou
a prisão do paciente
.

Desse modo, requer
a
imediata concessão de liberdade ao paciente.

D
ecisão indeferindo a liminar
proferida no plantão judiciário.

I
nformações prestadas pela autoridade coatora ( evento
2
087826
).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (evento 2126641).

Pois bem.

A
pós detida análise dos autos, entendo que os documen
t
os apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Analisando
os autos,
mormente o andamento processual extraído d
o sítio eletrônico deste Tribunal Estadual,
não pode ser conferido ao Judiciário
qualquer atraso na condução do processo
, tendo
o
magistrad
o

realizado
todos os atos necessários para o regular processamento do feito.

Ademais, a

contagem do prazo, para efeito de reconhecimento de eventual excesso deve levar em conta o princípio da razoabilidade.
I
nclusive,
“constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”.
(RHC 81.370/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017).

No caso,
v
erifica-se
pelo andamento processual
que a prisão preventiva do paciente foi cumprida em 23/08/2019
e
realizada uma audiência de instrução, em 07/11/2019, quando foram ouvidas cinco testemunhas arroladas pela acusação.
A audiência em continuação havia sido designada para o dia 01/06/2020, porém não ocorreu em razão da pandemia, momento em que as audiências foram suspensas. O ato foi redesignado para dia 21/11/2021 sendo o ato cancelado e redesignado o dia 21/06/2022.

I
mportante lembrar que em razão da pandemia os prazos e as audiências estavam suspensos diante da necessidade do isolamento social,
retornando as audiências presenciais apenas em 28/09/2020.

Vale registrar ainda que
a
audiência de instrução e julgamento
já
foi designada para j
unho de 2022.

N
o presente caso, não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas, além d
o
d
iante da pandemia vivenciada neste país os prazos e as audiências ficaram suspensos,
o que afasta o argumento do excesso de prazo.

De se observar, outrossim, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Verifica-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121,
§
2
º
,inciso IV do CP.

C
onsta da denúncia que:

“
(...)
os denunciados DARAN SOUZA VIDIGAL e ANDRE LUIZ SILVA CARVALHO, em comunhão de vontades e ações, de forma livre, consciente e com anif11us necandi, concorreram para a prática do homicídio consumado contra a vítima Edison Vasconcelos ./unior, atingida por disparos de arma de fogo decorrentes da ação conjunta dos denunciados, que lhe provocaram os ferimentos que causaram sua morte, conforme demonstrado em laudo cadavérico de fls.49/50.

Consta dos autos que a vítima se dirigiu à residência de sua então namorada Karoline de Oliveira Sodré, onde passou a agredi-Ia fisicamente, mediante socos, pontapés e puxões de cabelo. Consta ainda que, o denunciado ANDRÉ, com quem Karoline também se relacionava amorosamente, ao tomar conhecimento das ofensas físicas sofridas por ela, dirigiu-se ao ~ local dos tàtos,juntamente com o codenunciado DARAN, a fim de se vingarem da vítima Edson.

Ao chegarem à residência e constatarem que vítima estava desarmada, os denunciados iniciaram uma série de agressões físicas contra ela, levando-a forçadamente para fora da casa. Nesse instante, a vítima tentou correr de seus algozes, sendo atingida pelas costas por disparo de arma de fogo efetuado pelo acusado ANDRÉ.

Na sequência, ANDRÉ repassou a arma de fogo para DARAN que segu
i
u ao encalço da vítima, atingindo-a com outros disparos de arma de fogo, sendo que, após a execução, ambos os denunciados se evadiram do local.
(...)”

Diferente do que alega a defesa, a prisão preventiva do paciente encontra-se
devidamente fundament
a
da apontando
a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

C
omo bem asseverado pel
o
magistrad
o

a prisão preventiva
se justifica diante

d
a gravidade concreta do delito revelada pelo modus operandi.
Como visto a vítima foi agredida e após atingida pelas costas por disparo de arma de fogo efetuado pelo corréu André. Em seguida, a arma foi repassada ao paciente que efetuou mais disparos contra a vítima.

N
ão se pode olvidar que
o crime pelo qual responde o paciente é de extrema gravidade, que causa perturbação e desassossego na sociedade, gerando instabilidade social, sendo que quem pratica crimes dessa natureza, demonstra personalidade deturpada, justificando-se a prisão cautelar para a garantia da ordem pública.

Não se pode olvidar que
o paciente
r
esponde a outros processos criminais,
razão pela qual a prisão deve ser mantida para evitar a reiteração criminosa.
Conforme já decidiu o STJ,
a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
(HC 548.020/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

P
elo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar

014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
HOMICÍDIO.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO.
RÉU.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE.

HABEAS CORPUS
NEGADO
.

1.
N
ão
há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas, além d
o
d
iante da pandemia vivenciada neste país os prazos e as audiências ficaram suspensos,
o que afasta o argumento do excesso de prazo.

2. A prisão preventiva do paciente encontra-se
devidamente fundament
a
da apontando
a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.
N
ão se pode olvidar que
o crime pelo qual responde o paciente é de extrema gravidade, que causa perturbação e desassossego na sociedade, gerando instabilidade social, sendo que quem pratica crimes dessa natureza, demonstra personalidade deturpada, justificando-se a prisão cautelar para a garantia da ordem pública.
Ademais,
a prisão preventiva
se justifica diante

d
a gravidade concreta do delito revelada pelo modus operandi
já que a vítima foi agredida e após atingida pelas costas por disparo de arma de fogo efetuado pelo corréu André. Em seguida, a arma foi repassada ao paciente que efetuou mais disparos contra a vítima.

3.
Não s
e pode olvidar que
o paciente r
esponde a outros processos criminais,
razão pela qual a prisão deve ser mantida para evitar a reiteração criminosa.
Conforme já decidiu o STJ,
a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
(HC 548.020/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).

4
.

Orde
m conhecida e denegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, ES, em 09/03/
20
2
2
.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.